Tribunal: TJMT
Processo: 1027798-96.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027798-96.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Cancelamento de Hipoteca]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DAMIANI - CPF: 461.890.920-04 (AGRAVANTE), JOSE MILTON DAMIANI - CPF: 373.310.600-82 (AGRAVANTE), LEONIR DAMIANI - CPF: 531.192.741-00 (AGRAVANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PERIGO DE DANO IMINENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por CARLOS ALBERTO DAMIANI e outros contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. Os embargantes apontam omissão na análise de dois aspectos: (i) a precedência temporal da escritura pública de compra e venda em relação à constituição das hipotecas; e (ii) o risco de dano iminente decorrente da manutenção das hipotecas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão na análise da nulidade das hipotecas em virtude da precedência temporal da escritura pública de compra e venda; e (ii) verificar se há omissão quanto à apreciação do risco de dano iminente em razão da constituição das hipotecas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração têm função restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo meio para rediscutir o mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado examina de forma clara e fundamentada a inexistência de nulidade das hipotecas, reconhecendo que o direito pessoal oriundo de compromisso de compra e venda não registrado não prevalece sobre o direito real de garantia representado pela hipoteca regularmente registrada.

5.

Quanto ao risco de dano iminente, o voto condutor do acórdão ressaltou a inércia dos agravantes em adotar medidas céleres para resguardar o suposto direito, afastando a alegação de urgência.

6.

A pretensão dos embargantes, ao insistirem nos pontos já analisados, reflete inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando em qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

7.

Jurisprudência consolidada do STJ afirma que o magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para a decisão (STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão ou buscar sua reforma, salvo em hipóteses de obscuridade, contradição, erro material ou omissão previstas no art. 1.022 do CPC.

2.

O direito pessoal decorrente de compromisso de compra e venda não registrado não prevalece sobre o direito real de garantia representado por hipoteca regularmente registrada.

3.

O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais ou constitucionais alegados pelas partes, desde que a decisão esteja fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.420.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016; TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 19/11/2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1027798-96.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: LEONIR DAMIANI e outros

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS ALBERTO DAMIANI E OUTROS
, contra acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao agravo de instrumento por eles interposto.

Os embargantes alegam omissão na análise do ponto de que a escritura pública de compra e venda do imóvel, firmada em 2013, precede a constituição das hipotecas, em 2014, o que configuraria nulidade do ato jurídico, conforme artigo 1.420 do Código Civil.

Sustentam, ainda, que a decisão não teria abordado adequadamente o risco de dano iminente em caso de manutenção da hipoteca.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em apreço,
cumpre esclarecer que, quanto à alegação de omissão sobre a nulidade das hipotecas, a decisão embargada foi clara ao apontar que o direito pessoal dos agravantes, oriundo do compromisso de compra e venda do imóvel não registrado, não prevalece sobre o direito real de garantia representado pela hipoteca, devidamente registrada.

Assim, a matéria foi devidamente analisada no julgamento do agravo, não configurando qualquer omissão.

Quanto ao perigo de dano, o voto condutor destacou que os agravantes tinham ciência da constituição das hipotecas desde 2015, mas não adotaram medidas céleres para a proteção de seu suposto direito.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante
se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições,
obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024